Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-24.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801937-24.2023.8.14.0104

APELANTE: DAVI BENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Davi Bento da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência do art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, registros fotográficos, depoimentos policiais e confissão parcial, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a existência de lesões corporais constatadas por exame pericial impede a desclassificação da conduta para vias de fato; e (iii) determinar se a pena deve ser redimensionada, com revisão da pena-base e compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito, que constatou lesões corporais na vítima, consistentes em hematoma na região do pulso esquerdo e escoriações na perna direita, além de lesões sofridas pela criança de 7 meses que estava no colo da ofendida no momento da agressão.

A autoria está demonstrada pela palavra da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, pelos registros fotográficos e pela admissão parcial do apelante quanto ao empurrão.

A tentativa de minimização da agressão pela vítima em juízo, especialmente quanto aos pontapés, não afasta a condenação quando a versão judicial preserva o núcleo essencial da agressão e encontra amparo em elementos externos de corroboração, como o estado emocional da vítima, os depoimentos policiais e o laudo pericial.

A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nem elimina o dolo quando o agente pratica, consciente e voluntariamente, conduta objetivamente capaz de ofender a integridade física de outrem.

O dolo exigido para a configuração do crime de lesão corporal não reclama finalidade específica de produzir determinado resultado lesivo, bastando a vontade de praticar a agressão física da qual resulta ofensa à integridade corporal.

A contravenção penal de vias de fato possui caráter subsidiário e somente se configura quando a violência física não produz lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima.

A existência de lesões corporais constatadas por exame pericial e confirmadas pela própria narrativa judicial da ofendida torna inviável a desclassificação para vias de fato.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida quando a agressão é praticada enquanto a vítima segura no colo filha de 7 meses, pois a circunstância revela reprovabilidade concreta superior à ordinariamente inerente ao delito de lesão corporal em contexto doméstico.

A valoração negativa das consequências do crime é adequada quando, além das lesões sofridas pela vítima direta, a filha do casal também sofre escoriações em decorrência da queda provocada pelo empurrão, resultado que extrapola as consequências ordinárias do tipo penal imputado.

A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa constitui critério orientador, e não fórmula rígida ou direito subjetivo do réu, sendo possível a adoção de quantum diverso desde que devidamente motivado.

A pena-base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão não revela ilegalidade ou desproporcionalidade, pois se mostra inferior ao patamar que resultaria da aplicação aritmética da fração de 1/8 para as duas circunstâncias judiciais negativadas.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada quando a admissão do réu é utilizada como elemento de convicção para a formação do juízo condenatório.

A agravante do motivo fútil não deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea quando inexistem fundamentos legais ou concretos suficientes para justificar essa prevalência, impondo-se a compensação integral entre ambas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, registros fotográficos, depoimentos policiais e confissão parcial do acusado, sustenta a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial impede a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. 3. A agressão praticada contra companheira que segura criança de colo autoriza a valoração negativa da culpabilidade, e as lesões sofridas pela criança justificam a valoração negativa das consequências do crime. 4. A confissão espontânea parcial deve ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil quando é utilizada para a formação do convencimento condenatório e inexiste fundamento suficiente para a preponderância da agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 67, 77 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0801937-24.2023.8.14.0104, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para compensar integralmente a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do apelante DAVI BENTO DA SILVA para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801937-24.2023.8.14.0104
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA
APELANTE: DAVI BENTO DA SILVA
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DAVI BENTO DA SILVA, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Segundo a denúncia (ID 35156706), recebida em 25/03/2024, no dia 15/09/2023, por volta das 19h40min, no município de Breu Branco/PA, o denunciado DAVI BENTO DA SILVA, por livre e consciente vontade, teria agredido fisicamente sua companheira PAULINA LIMA SOUSA, mediante empurrão e pontapés, causando-lhe hematoma na região do pulso esquerdo e arranhões na perna direita, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Após regular instrução processual, a sentença (ID 35156829), proferida em 17/09/2025, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, destacando o laudo de exame de corpo de delito, os registros fotográficos, a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, além da admissão parcial do recorrente quanto ao empurrão.

Em suas razões recursais (ID 35156830), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, afirmando que a condenação não poderia subsistir com base em elementos frágeis e contraditórios, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, sob o argumento de que o fato descrito, na versão judicial da vítima e do próprio acusado, consistiu apenas em empurrão, sem potencialidade lesiva suficiente para caracterizar o delito de lesão corporal. Por fim, em caráter sucessivo, requer o redimensionamento da pena, sustentando excesso na valoração das circunstâncias judiciais, com aplicação de fração máxima de 1/8 para cada circunstância negativa, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 35156837), nas quais refuta integralmente a pretensão defensiva. Sustenta que a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pelos registros fotográficos anexados ao inquérito. Quanto à autoria, afirma que esta se encontra demonstrada pela palavra da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo e pela própria admissão do apelante quanto ao empurrão.

O Parquet sustenta a impossibilidade de desclassificação para vias de fato, ao fundamento de que a existência de lesões efetivas, comprovadas por exame pericial, afasta a caracterização de mera contravenção penal. No tocante à dosimetria, pugna pela manutenção da pena fixada pelo juízo sentenciante, sustentando que a reprimenda foi adequadamente fundamentada. Ao final, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira (ID 35220016), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento. Em síntese, consignou que a materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial, enquanto a autoria se revela evidenciada pela palavra da vítima, pelos relatos dos policiais militares e pela confissão parcial do apelante quanto ao empurrão. Destacou, ainda, que a alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois a conduta voluntária de empurrar a vítima, que segurava uma criança de colo, mostra-se apta a caracterizar a ofensa à integridade física no contexto de violência doméstica.

A Procuradoria de Justiça opinou, igualmente, pela rejeição do pedido de absolvição por insuficiência probatória e pela impossibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, considerando a existência de lesões corporais efetivamente constatadas. Todavia, quanto ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena, manifestou-se pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de modo que esta seja compensada com a agravante de motivo fútil.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por DAVI BENTO DA SILVA.

Insurge-se a defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões, requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, ausência de comprovação segura da autoria e materialidade delitivas e inexistência de dolo de lesionar. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Ainda em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena, sustentando excesso na exasperação da pena-base e requerendo a aplicação da fração máxima de 1/8, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação estaria apoiada em prova frágil, sobretudo porque a vítima, em juízo, teria confirmado apenas a ocorrência de um empurrão durante discussão motivada por ingestão de bebida alcoólica, negando a prática de chutes ou pontapés, além de afirmar que as lesões decorreram da queda. Aduz, ainda, que não haveria dolo de lesionar, mas apenas episódio decorrente de alteração momentânea do recorrente em razão do consumo de álcool.

A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que constatou lesões corporais na vítima, consistentes em hematoma na região do pulso esquerdo e escoriações na perna direita, além das lesões sofridas pela criança de 07 (sete) meses, que estava no colo da ofendida no momento da agressão. A existência de vestígios físicos afasta a alegação de que o fato teria se limitado a contato corporal irrelevante ou juridicamente inexpressivo.

Quanto à autoria, também não há dúvida razoável. A vítima confirmou em juízo que os fatos efetivamente ocorreram, relatando que, no dia do ocorrido, o apelante estava alcoolizado, queria sair de casa, iniciou-se uma discussão e, nesse contexto, ela foi derrubada enquanto segurava a filha do casal no colo. Embora tenha procurado atenuar a extensão da conduta, afirmando que não se recordava de outras agressões, confirmou que sofreu marcas corporais, que a criança também se lesionou e que o hematoma no pulso decorreu da queda causada pelo empurrão.

Tal versão não se encontra isolada. Os policiais militares Benedito Valente de Oliveira e João Paulo Cardoso de Souza, ouvidos em juízo, relataram que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima abalada, chorando, com ferimentos aparentes, além da criança também lesionada. Ambos afirmaram que a ofendida informou, naquele momento, ter sido empurrada enquanto estava com a filha no colo, caindo ao solo, e que também relatou ter sofrido chutes ou pisões após a queda.

É certo que, em juízo, a vítima atenuou parcialmente a narrativa inicial, especialmente quanto aos pontapés. Todavia, essa circunstância não conduz à absolvição. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, é frequente que a ofendida, por laços afetivos, dependência emocional, recomposição da convivência ou temor das consequências familiares do processo, minimize a gravidade dos fatos em momento posterior. Isso não autoriza o descarte automático de seus relatos anteriores, sobretudo quando a versão judicial preserva o núcleo essencial da agressão e encontra amparo em elementos externos de corroboração, como os depoimentos policiais, o estado emocional da vítima no momento do atendimento e o laudo pericial.

No caso, mesmo que se considere apenas o trecho judicialmente confirmado pela vítima e admitido parcialmente pelo apelante, permanece íntegra a configuração do delito de lesão corporal. O próprio apelante reconheceu que empurrou a vítima, ainda que tenha atribuído sua conduta ao estado de embriaguez e negado intenção lesiva. Ocorre que a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, tampouco elimina o dolo quando o agente, de maneira consciente e voluntária, pratica conduta objetivamente capaz de ofender a integridade física de outrem.

Empurrar a companheira durante discussão doméstica, quando ela segurava no colo uma criança de apenas 07 (sete) meses, não constitui gesto neutro ou acidental. Trata-se de conduta corporal violenta, dirigida contra a vítima, com previsível aptidão para provocar queda e lesões, como efetivamente ocorreu. O dolo exigido pelo art. 129 do Código Penal não reclama finalidade específica de produzir determinado hematoma ou escoriação, bastando a vontade de praticar a agressão física da qual resulta ofensa à integridade corporal. Assim, a alegação de ausência de dolo não se harmoniza com a dinâmica comprovada nos autos.

Também não prospera a tese de insuficiência probatória. A condenação não repousa apenas em relato isolado da vítima, mas em conjunto harmônico formado por laudo de corpo de delito, declarações da ofendida, depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência logo após os fatos e confissão parcial do apelante quanto ao empurrão. Esses elementos, analisados de forma conjunta, são suficientes para afastar a dúvida razoável e sustentar a condenação.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que teria havido mero empurrão, sem efetiva lesão corporal.

A pretensão não merece acolhimento.

A contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 possui caráter subsidiário e somente se configura quando a violência física não produz lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima. Havendo ofensa física constatada, ainda que de natureza leve, a conduta ingressa no âmbito típico do art. 129 do Código Penal.

No caso, o exame pericial constatou lesões na vítima, e a própria narrativa judicial da ofendida confirma que o hematoma no pulso e as escoriações decorreram da queda provocada pelo empurrão. A presença de vestígios corporais torna inviável a desclassificação para vias de fato, pois o resultado lesivo não é presumido, tampouco extraído de mera conjectura, mas comprovado por prova técnica.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou que “a contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41” (TJPA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04/08/2025).

Assim, comprovada a existência de lesão corporal, não há espaço para a pretendida desclassificação.

IV – DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria, a defesa sustenta excesso na fixação da pena-base, alegando que a exasperação deveria observar a fração de 1/8, e requer, ainda, o reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea.

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal então aplicável, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida. O Juízo de origem fundamentou a maior censurabilidade da conduta no fato de o crime ter sido praticado quando a vítima segurava a filha do casal, criança de apenas 07 (sete) meses de idade, circunstância que revela gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao crime de lesão corporal em contexto doméstico. A agressão não se deu em cenário de risco restrito à companheira, mas em situação na qual o apelante, ao empurrá-la, assumiu também o risco concreto de atingir a integridade física da criança que estava em seu colo.

As consequências do crime igualmente foram corretamente valoradas de forma negativa. Além das lesões suportadas pela vítima, a filha do casal também sofreu escoriações em razão da queda, circunstância que extrapola o resultado ordinário do tipo penal imputado, cuja vítima direta era a companheira. O resultado lesivo irradiado para a criança de tenra idade confere maior gravidade concreta ao fato e justifica a exasperação da pena-base.

Não se verifica, portanto, fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal. As vetoriais foram negativadas com base em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos e das consequências efetivamente produzidas, razão pela qual não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8, também não há reparo a ser feito. A individualização da pena constitui atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, mas sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

Embora a jurisprudência admita, como critério orientador, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativamente valorada, tal parâmetro não constitui direito subjetivo do réu, tampouco fórmula rígida de dosimetria. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é facultado ao magistrado adotar quantum diverso, desde que devidamente motivado, inexistindo direito à aplicação de fração específica (STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023).

No caso, além de inexistir ilegalidade, verifica-se que a pena-base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão revela-se inclusive inferior ao patamar que resultaria da aplicação do referido critério de forma aritmética. Considerando que a pena abstrata cominada ao delito à época dos fatos variava de 01 a 04 anos de reclusão, tem-se um intervalo de 03 anos, cujo 1/8 corresponde a aproximadamente 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias; assim, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, o incremento alcançaria cerca de 09 (nove) meses, e não os 06 (seis) seis meses aplicados na pena-base. A reprimenda fixada, portanto, mostra-se mais benéfica ao apelante, evidenciando sua adequação e proporcionalidade frente às peculiaridades do caso concreto.

Na segunda fase, contudo, a sentença comporta reparo.

O Juízo de origem reconheceu a incidência simultânea da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, e da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma legal. Todavia, atribuiu preponderância à agravante do motivo fútil e, por essa razão, agravou a pena em 03 (três) meses.

Esse ponto deve ser corrigido.

Nos termos do art. 67 do Código Penal, a preponderância é atribuída às circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Embora o motivo fútil seja circunstância agravante relevante, não há, no caso concreto, fundamento suficiente para fazê-lo preponderar sobre a confissão espontânea reconhecida na própria sentença, sobretudo porque a admissão parcial do empurrão contribuiu para a delimitação da dinâmica fática e foi considerada na formação do convencimento condenatório.

A atenuante da confissão espontânea deve ser considerada quando a admissão do réu, ainda que parcial, é utilizada como elemento de convicção para a formação do juízo condenatório. No caso, embora o apelante tenha negado os chutes e procurado afastar o dolo de lesionar, admitiu a prática do empurrão, justamente o núcleo fático suficiente para a configuração da lesão corporal, uma vez que dele resultaram as lesões constatadas.

Assim, impõe-se a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, afastando-se o acréscimo de 03 (três) meses realizado na segunda fase.

Mantida a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, compensadas a agravante e a atenuante na segunda fase, e inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Fica mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, devendo as condições do sursis ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme já determinado na sentença.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para compensar integralmente a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do apelante DAVI BENTO DA SILVA para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 09/06/2026